Tribunal: TJDFT
Processo: 0706933-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0706933-44.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE AGRAVADO: LUCIA HELENA SALOME MONCAYO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Não há pedido liminar. Assim, intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para que, caso queira, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Publique-se. Brasília/DF, 9 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator